Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES E COMPRAS NÃO AUTORIZADOS: TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ao consumidor. DANO MORAL CONFIGURADO (descontrole financeiro). QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. O requerente, ao tentar realizar o saque de seus proventos de aposentadoria em 24.1o.2020, foi informado de que outra pessoa teria cadastrado senha e solicitado cartão de benefício de sua conta, além de ter realizado saques em terminais de autoatendimento e na “boca do caixa”, e compras. Em razão disso, registrou, em 27.1o.2020, boletim de ocorrência policial e reclamação perante a instituição financeira. Todavia, no dia 06.02.2020, em nova tentativa de saque, foi informado de que o suposto fraudador, horas antes, teria realizado saques e compras a partir de sua conta benefício. Aduz que registrou, sem êxito, em 07.02.2020, boletim de ocorrência policial e contestação do débito. Assevera que somente em 26.02.2020 o banco teria estornado os valores objeto de fraude. Pretende compensação por danos morais.
B. De outro lado, a instituição bancária alega a sua irresponsabilidade civil por ausência de falha na prestação de serviço, e a inexistência de comprovação de prejuízo ao consumidor, na medida em que teria realizado o estorno dos valores à conta bancária do requerente.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
D. As alegações da instituição financeira, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização de saques e compras de sua conta benefício) escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (IDs 19795364 a 19795371).
E. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os respectivos saques e compras não autorizados em sua conta benefício.
F. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
G. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
H. Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. Ademais, conforme bem pontuado na sentença revista, “E inegável que as movimentações fraudulentas realizadas na conta em que o demandante recebe seu benefício de aposentadoria por invalidez foram suficientes para gerar desequilíbrio em suas finanças pessoais, de modo a lhe impingir sentimentos de angústia, inafastável aflição psicológica e descontentamento suficientes a atingir os direitos de sua personalidade, sobretudo por possuir limitações físicas para laborar e depender do benefício previdenciário recebido para prover o seu sustento e o de sua família”.
I. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).